Tribunal: TJDFT
Processo: 0701618-62.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701618-62.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ESPOLIO DE MARLENDE APARECIDA GUSMAO COUTINHO D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do inventário na forma do arrolamento comum ajuizado por A.G.C. representado por DELVACI GUSMÃO COUTINHO, homologou a partilha. O Espólio de Marlende Aparecida Gusmão Coutinho apresentou contrarrazões ao recurso (ID 36514278) e em seguida pugnou pela intimação do Distrito Federal para que o ente se manifeste sobre possível desistência do recurso, ao argumento de que, ao apelar, o DF informou que, se o herdeiro comprovasse o pagamento, ou seja, a regularidade tributária do espólio, a Fazenda Pública imediatamente pediria a desistência da apelação por perda de interesse processual. Afirma o pagamento dos tributos pelos documentos juntados com as contrarrazões. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto aos termos da petição de ID 36518010 e esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido na apelação. Publique-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator